Tribunal: TJBA
Processo: 8000352-13.2015.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000352-13.2015.8.05.0216

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIANA SILVA DOS SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s): LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s):PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições em acórdão que
majorou
a condenação de danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), decorrente de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto: (i) à configuração dos danos morais; e (ii) à observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do valor indenizatório.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado manifestou-se de forma clara e expressa ao fundamentar que o dano moral, na hipótese, decorreu da ausência de transparência
(falha na prestação de serviço)
e da negativação indevida da consumidora,
sendo que esta última é hipótese
de dano presumido.

4. O julgado também expôs os critérios utilizados para a fixação da indenização, demonstrando a observância da razoabilidade e da equidade ao
majorar
o valor fixado na sentença.

5. A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e nítido propósito de rediscutir a valoração das provas e os fundamentos da decisão, o que é incabível nesta via recursal processual.

6. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a decisão possua fundamentação suficiente para sustentar sua conclusão.
7. Mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a efetiva demonstração dos vícios previstos na legislação processual.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º
8000352-13.2015.8.05.0216
, figurando como Embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e Embargad
a

ELIANA SILVA DOS SANTOS DE JESUS.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR
O RECURSO
, nos termos do voto condutor.